Tribunal: TJSP
Processo: 1006013-11.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Comodato por prazo certo – Ausência de desocupação voluntária – Esbulho – Reconvenção – Pretensão de indenização pelas benefitorias realizadas na coisa – Descabimento – Uma vez observado que a transmissão da posse foi realizada por comodato, tem-se que a posse exercida pelo reconvinte tem natureza meramente precária – Artigo 1200, do Código Civil –

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Comodato por prazo certo – Ausência de desocupação voluntária – Esbulho – Reconvenção – Pretensão de indenização pelas benefitorias realizadas na coisa – Descabimento – Uma vez observado que a transmissão da posse foi realizada por comodato, tem-se que a posse exercida pelo reconvinte tem natureza meramente precária – Artigo 1200, do Código Civil – Posse de má-fé – Artigo 1201, da lei civil – Ao possuidor de má-fé somente cabe o ressarcimento das benfeitorias que se qualifiquem como necessárias à manutenção da coisa – Artigo 1220, do Código Civil – Uma vez realizadas, tão-somente, benfeitorias úteis ou voluptuárias, falece razão à pretensão indenizatória almejada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006013-11.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FRANCISCO
JOSE GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CORPORAÇÃO
MUSICAL FRANCISCO DIMAS DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-11.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 45068 - Fernando
2
VOTO No: 45068
APEL. No: 1006013-11.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INST.: Diogo Corrêa de Morais Aguiar
APTE.: Francisco José Gomes da Silva
APDA.: Corporação Musical Francisco Dimas de Mello
Apelação
Reintegração possessória
Comodato por
prazo certo
Ausência de desocupação voluntária

Esbulho Reconvenção Pretensão de indenização pelas
benefitorias realizadas na coisa Descabimento Uma vez
observado que a transmissão da posse foi realizada por
comodato, tem-se que a posse exercida pelo reconvinte
tem natureza meramente precária Artigo 1200, do Código
Civil
Posse de má-fé
Artigo 1201, da lei civil
Ao
possuidor de má-fé somente cabe o ressarcimento das
benfeitorias que se qualifiquem como necessárias à
manutenção da coisa Artigo 1220, do Código Civil Uma
vez
realizadas,
tão-somente,
benfeitorias
úteis
ou
voluptuárias, falece razão à pretensão indenizatória
almejada Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Corporação Musical Francisco
Dimas de Mello em face de Francisco José Gomes da Silva, sob o fundamento de
que cedeu a posse do imóvel de sua propriedade, por comodato, pelo prazo de cento
e vinte dias e que findo referido período, o requerido se recusou a desocupar o bem
litigioso. Pugnou pela reintegração na posse da coisa controvertida, bem como a
condenação do requerido ao pagamento de aluguéis na importância mensal de R$
1.000,00.
Deferida a medida liminar.
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação,
oportunidade em que alegou, preliminarmente, o descabimento da concessão da
medida liminar. No mérito, sustentou que após o término do prazo contratado,
manifestou interesse na compra do imóvel, motivo pelo qual realizou benfeitorias na
coisa. Rechaçou a pretensão de pagamento de aluguéis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-11.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 45068 - Fernando
3
Em
reconvenção,
pugnou
o
requerido-reconvinte
pela
condenação da autora-reconvinda ao pagamento de indenização da quantia de R$
129.334,87, em decorrência das benfeitorias realizadas na coisa.
Em contestação, a autora-reconvinda refutou a pretensão
indenizatória formulada, vez que as benfeitorias foram realizadas após a notificação
de desocupação da coisa litigiosa.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 686/394, que: a) julgou procedente o pedido principal para reintegrar a parte autora
na posse da coisa litigiosa, bem como para condenar a requerida ao pagamento de
aluguéis no importe mensal de R$ 1.000,00, a partir de 06.11.2017, atualizados
desde o evento danoso e acrescidos de juros legais, a contar da citação; b) julgou
improcedente o pedido reconvencional formulado. Condenado o requerido, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, pugna o requerido-reconvinte pela
indenização das benfeitorias realizadas na coisa litigiosa.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
De início, em atenção ao documento de fl. 713/721, concede-
se ao recorrente a gratuidade da assistência judiciária, para o fim de permitir o
conhecimento do presente recurso.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente insurgência tem
origem em contrato de comodato, pelo qual a autora cedeu a posse da coisa
controvertida ao requerido, pelo prazo certo de cento e vinte dias, a partir de
01.01.2015 (fl. 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-11.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 45068 - Fernando
4
Findo o referido prazo, restou incontroverso que o requerido
não desocupou voluntariamente o imóvel litigioso, o que deu azo à presente ação
possessória.
Em que pesem as melhorias realizadas no imóvel, não pertine,
com efeito, a pretensão indenizatória formulada pelo requerido-reconvinte.
Como é sabido, a posse pode ser classificada em justa e
injusta, e de boa-fé e de má-fé.
É considerada justa a posse “que não for violenta, clandestina
ou precária” (Artigo 1.200, do Código Civil).
Na lição do ilustre professor Silvio Rodrigues, será a posse de
boa-fé “quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa (artigo 1.201, do Código Civil)” e de má-fé, “quando o possuidor exerce a posse
a despeito de estar ciente de que é clandestina, precária, violenta ou encontra
qualquer outro obstáculo jurídico à sua legitimidade”1.
No caso em tela, tendo em vista que a transmissão da posse
foi realizada por comodato, tem-se que a posse exercida pela requerido-reconvinte
tem natureza meramente precária.
Considerando-se, assim, que a posse exercida pelo reconvinte
se afigura de má-fé, incumbe salientar que, à luz do disposto pelo artigo 1220, da lei
civil, somente cabe o ressarcimento das benfeitorias que se qualifiquem como
necessárias à manutenção da coisa.
Observado da peça de reconvenção que as benfeitorias
realizadas na coisa se apresentam, tão-somente, úteis ou voluptuárias (fl. 357/361),
falece razão à pretensão indenizatória invocada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
1 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Direito das Coisas, Vol. 5, 27a edição, Editora Saraiva, pg. 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-11.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 45068 - Fernando
5
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica